Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-72.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001524-72.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAUTO ARAGAO PEREIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA BARRETO TRAVALINO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I
MPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS PARA O ESTADO DA BAHIA.
CABIMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
o ESTADO DA BAHIA

em face de decisão
de ID
80041604
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em definir
o cabimento de condenação em custas e honorários
advocatícios
em face do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado da Bahia é isento do pagamento de custas processuais, consoante Lei Estadual n. 12.373/11.

4
.
É cabível a condenação em honorários
advocatícios
em grau
recursal
, mesmo diante de extinção sem resolução de mérito em razão d
e perda do objeto.

5.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r
parcialmente
os presentes embargos de declaração
para
excluir a condenação em custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração
parcialmente
provido
.

________________

Tese de julgamento:

O Estado da Bahia é isento do pagamento de custas processuais, consoante Lei Estadual n. 12.373/11.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Embargos de Declaração: 80003147420238050198, Relator.: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
01524-72.2020.8.05.0229
,
em que figura
como
Embargante

o ESTADO DA BAHIA

e como Embargado
ADAUTO ARAGÃO PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R

PARCIALMENTE
os

embargo
s
de declaração

opostos
,
para
excluir a condenação em custas processuais
, mantendo os demais termos da decisão vergastada.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)